Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NARRATIVA DOS FATOS. CONTRADIÇÃO. PEDIDOS. INCOMPATIBILIDADE COM OS FATOS E A FINALIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a apelação foi interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considera-la inepta. Nota-se, a instituição financeira apelada ajuizou ação de execução aparelhada com cédula de crédito bancário (empréstimo consignado).

2. De fato, verifica-se que os fatos narrados são contraditórios e obscuros, porque não é possível depreender a quantia total que foi descontada na folha de pagamento e na conta corrente da embargante, para fins de reconhecimento do excesso na execução, ante a falta de indicação expressa dos valores, em desconformidade com o § 3o do art. 917 do CPC. Também não é possível vislumbrar qual seria a pretensão da apelante, sobretudo porque os pedidos não guardam correlação lógica com a narração dos fatos nem com a finalidade própria dos embargos à execução, em descompasso com o art. 927 do CPC.

3. Diante de tal quadro, conclui-se que a petição inicial contém os vícios indicados no art. 330, §1o, III (da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão) e IV (contiver pedidos incompatíveis entre si) do CPC.

4. E apesar de determinada a emenda para o saneamento dos defeitos apontados no despacho inaugural, a apelante não promoveu a adequação da petição inicial, pois a emenda apresentou os mesmos defeitos anteriormente apontados, o que justifica o seu indeferimento, com subsequente extinção do processo sem resolução do mérito na forma dos arts. 321, parágrafo único; 330, § 1o, I; e 485, I, todos do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.